Tribunal: TJMT
Processo: 1035398-07.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1035398-07.2020.8.11.0002
Recorrente(s)
:
PAMELA DIONE DE MORAES ARAUJO
Recorrido(s)
:
INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Visa a recorrente reformar a decisão prolatada no id. n° 122246961, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando o reclamado ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do nome da parte reclamante no rol dos inadimplentes (07/12/2019).
Ainda, declarou a inexistência do débito negativado no valor de R$ 85,30 (oitenta e cinco reais e trinta centavos).
Por fim, determinou a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o necessário.
Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do quantum indenizatório.
Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.
É o relatório.
DECIDO.
Pois bem. Consoante inteligência do art. 932, IV, alínea a, do Código de Processo Civil, é permitido ao Juiz Relator, mediante decisão monocrática, negar provimento ao recurso, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV – negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Ademais, a Súmula no 01 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:
O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do artigo 932, IV, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal.
Com efeito, tendo em vista que o presente recurso amolda-se ao dispositivo normativo evidenciado, bem como ao referencial sumular, uma vez que visa reformar a sentença recorrida, a qual se encontra em conformidade com o entendimento pacificado nesta Turma Recursal, passo diretamente à apreciação da matéria.
Compulsando os autos, vê-se que a recorrente ajuizou reclamação, objetivando a declaração de inexistência de débito, bem como a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da conduta ilícita perpetrada pelo demandado, que inscreveu indevidamente o nome da autora em cadastro de inadimplentes.
A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando o reclamado ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da inscrição do nome da parte reclamante no rol dos inadimplentes (07/12/2019).
Ainda, declarou a inexistência do débito negativado no valor de R$ 85,30 (oitenta e cinco reais e trinta centavos).
Por fim, determinou a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o necessário.
Inconformada com a decisão singular, a recorrente aduz que o valor fixado a título de danos morais não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do quantum indenizatório.
Pois bem. O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais, em razão da negativação indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes.
Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do quantum arbitrado para a verba indenizatória.
Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.
No caso, é inaplicável a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que as outras 10 (dez) anotações existentes em nome da autora são concomitante e posteriores à inscrição discutida nos autos, conforme extrato de negativações anexado no id. 122245229, e consulta abaixo:
-------------------------------------------
C O N S U L T AD EB A L C A O
SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO
Consulta efetuada na:
CDL CUIABA/MT
-------------------------------------------
NOME: PAMELA DIONE DE MORAES ARAUJO
DATA NASCIMENTO: 24/01/1998
CPF: 065.765.821-96
-------------------------------------------
NADA CONSTA – CDL CUIABA/MT*
Obs: *Não constam registros na Entidade consultante.
-------------------------------------------
CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS
-------------------------------------------
REGISTRO(S) DE SERASA
-------------------------------------------
* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU
ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
DATA VENCIMENTO: 21/08/2020
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO: 0001894048202008
VALOR: 154,67
DATA INCLUSAO: 16/11/2020
* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU
ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
DATA VENCIMENTO: 23/07/2020
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO: 0001894048202007
VALOR: 211,01
DATA INCLUSAO: 16/11/2020
* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU
ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
DATA VENCIMENTO: 25/05/2020
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO: 0001894048202005
VALOR: 262,81
DATA INCLUSAO: 16/11/2020
* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU
ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
DATA VENCIMENTO: 23/04/2020
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO: 0001894048202004
VALOR: 54,70
DATA INCLUSAO: 16/11/2020
* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU
ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
DATA VENCIMENTO: 23/03/2020
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO: 0001894048202003
VALOR: 257,30
DATA INCLUSAO: 16/11/2020
* CREDOR: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBU
ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
DATA VENCIMENTO: 20/02/2020
TIPO: COMPRADOR
CONTRATO: 0001894048202002
VALOR: 290,52
DATA INCLUSAO: 16/11/2020
-------------------------------------------
ENDEREÇO SERASA
-------------------------------------------
*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN
ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187
BAIRRO: PLANALTO PAULISTA
CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900
-------------------------------------------
RESULTADO
-------------------------------------------
>Consta(m) um total de 6 registro(s),
sendo detalhado(s) o(s) acima
apresentado(s).
-------------------------------------------
Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)
debito(s) junto ao(s) credor(es).
-------------------------------------------
* Esta consulta apresenta informações de
registros efetuados nas bases privadas
do SPC Brasil e da Serasa.
Demais informações, originadas de outros
bancos privados ou públicos, devem ser
acessadas junto aos órgãos de origem.
-------------------------------------------
Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja
de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe
de perto seu documento.
-------------------------------------------
NUM.PROTOCOLO: 005.245.897.141-10
04/04/2022 15:22:52-horario de Brasilia-FIM
-------------------------------------------
São Paulo, 04 de Abril de 2022
Carta No HA0422005507
SOLICITANTE SENHA GERADA PARA OPERADOR AC
CPF no 06576582196
Em resposta à vossa solicitação, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 06576582196:
Período:Últimos 5 anos
SCPC - Registro(s) de Débito(s)
Empresa
BOTICARIO PROD BELEZA LTDAEUDORA SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
16474273 23/10/2019 22/11/2019 07/12/2019 20/01/2021 85,30
Empresa
BOTICARIO PROD BELEZA LTDAEUDORA SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
16846961 23/10/2019 22/11/2019 07/12/2019 20/01/2021 234,86
Empresa
FIDC NPL2 SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
1611745501 11/11/2019 10/07/2020 24/08/2020 06/01/2021 379,05
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
156101101 10/11/2017 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 387,20
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
156617071 11/12/2017 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 387,20
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
137878973 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 13,85
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
137878969 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 15,17
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
137915525 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 903,47
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
137915507 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 29,98
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
137915528 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 903,47
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
137915514 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 22,46
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
137878971 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 387,20
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
137915506 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 32,31
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
137915526 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 903,47
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
137915509 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 25,79
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
137915521 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 903,47
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
137915505 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 35,40
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
137915512 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 25,71
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
137915518 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 903,47
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
137915511 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 27,94
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
137915523 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 903,47
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
137915520 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 903,47
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
137878968 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 16,70
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
137915519 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 903,47
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
137878972 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 387,20
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
137878970 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 387,20
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
137915522 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 903,47
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
137915504 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 38,97
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
137915508 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 28,67
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
137915513 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 23,94
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
137915517 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 903,47
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
137915515 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 18,59
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
137915524 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 903,47
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
137915516 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 16,01
Empresa
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCAC S SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
137915527 10/08/2018 14/08/2020 03/10/2020 03/09/2020 § 903,47
Empresa
MERCADO PAGO.COM REPRESENTACOES SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
200000443672 27/09/2021 25/11/2021 10/12/2021 30/11/2021 § 15,13
Empresa
MERCADO PAGO.COM REPRESENTACOES SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
200000581695 05/10/2021 25/11/2021 10/12/2021 30/11/2021 § 30,21
§ - Não disponibilizado para consulta
******************************************************************************************************************
Informamos que em nome do
Período:Presente data
SCPC - Registro(s) de Débito(s)
Empresa
MERCADO PAGO.COM REPRESENTACOES SCPC SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
200069922044 02/12/2021 25/01/2022 08/02/2022 15,12
Empresa
MERCADO PAGO.COM REPRESENTACOES SCPC SAO PAULO
Contrato no Data Débito Inclusão Exibição Suspensão Revogação Exclusão Valor (R$)
200069922255 02/12/2021 25/01/2022 08/02/2022 30,22
° Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de débito é disponibilizado para consulta somente a partir
do 10o dia de sua inclusão ou prazo superior, conforme parâmetro solicitado pela empresa
° As informações aqui constantes são confidenciais e intransferíveis
A INFORMAÇÃO CONTIDA NESTE DOCUMENTO É PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos
Respeitosamente
SCPC - Serviço Central de Proteção ao Crédito emitido por meio eletrônico em 04/04/2022 às 15:34:42
==========================================================================================================
Contudo, em homenagem ao princípio da razoabilidade, a mesma deve influenciar no quantum indenizatório.
A propósito:
RECURSO CÍVEL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - DÉBITO INEXISTENTE - INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - SÚMULA n.o 385 DO STJ - EXISTÊNCIA RESTRIÇÃO POSTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS - VALOR INDENIZATÓRIO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 54 E 362 DO E. STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
4. No caso em testilha, verifico que a parte recorrida possui restrição posterior (OI S/A - R$ 276,03 - 31/01/2017) à realizada pela empresa recorrente, motivo pelo qual tenho que a mesma deve ser considerada para critérios de fixação do quantum indenizatório.
(...)
(Recurso Inominado no 0015980-74.2018.811.0001, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, 1a Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, julgado em 09/07/2018) (grifei)
Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).
Desse modo, tenho que a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico, considerando-se, conforme o sobredito acima, a existência de outras 10 (dez) restrições posteriores em nome da parte autora, não obstante a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e nego-lhe provimento para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.Condenoarecorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o,do Código de Processo Civil.
Cuiabá-MT, 06 de abril de 2022.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator